Tribunal: STF
Processo: Rcl 79186
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Fernando de Souza em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0001846-89.2012.5.09.0411), que teria usurpado a competência desta CORTE e violado o que decidido no ARE 1.306.505, Tema 1.157-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 04/04/2022.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente reclamação se revela cabível, a teor do art. 102, I, “l”, da Constituição e do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, na medida em que o v. acórdão proferido em Agravo de Petição e posteriormente nos Embargos de Declaração, tiveram data de publicação, respectivamente, 13/FEVEREIRO/2025 e 19/MARÇO/2025 e por último, o DESPACHO que denegou o seguimento dos Recursos de Revistas interpostos pela partes, cuja a intimação se deu no dia 30/ABRIL/2025, estes últimos, remédios processuais utilizados pelo ora reclamante, insurgindo-se contra a decisão proferida pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que REFORMOU decisão proferida pelo juízo de primeiro grau em sede de Embargos à Execução, aplicando, na ótica do reclamante, de maneira equivocada, os ditames descritos no TEMA – 1157 de repercussão geral sem observar o distinguishing. Ao aplicar o entendimento sedimentado por esta E. Corte no TEMA – 1157 de repercussão geral, a Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região usurpou a competência desse Ex. Supremo Tribunal Federal, disposta no art. 102, III, a, da Constituição.



    [...]



    Conforme será demonstrado abaixo, a Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, ao proferir decisão nos autos AP 0001846-89.2012.5.09.0411, reconheceu a inexigibilidade das diferenças salariais decorrentes do desvio de função imposto ao obreiro, tomando por fundamento o entendimento fixado por esta E. Corte na tese do TEMA – 1157, in verbis:



    [...]



    Note-se que é INCONTROVERSO nos autos que durante a contratualidade, no período investigado, foi imposto ao reclamado DESVIO DE FUNÇÃO. 



    INCONTROVERSO também, que a Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região entendeu que, mesmo no caso de DESVIO DE FUNÇÃO, aplica-se o contido no TEMA – 1157, eis que na ótica daquele colegiado, pelo fato do obreiro não ter ingressado nos quadros de sua empregadora, a APPA, mediante concurso público, não poderia ter sido deferido a ele tais diferenças salariais, eis que tais diferenças são decorrentes de cargo previsto no Plano de Carreira, frise-se, plano de carreira do qual o ora reclamante também faz parte.



    A decisão proferida pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, vai de encontro com o entendimento sedimentado pelo E. STF, que para a aplicação das teses firmadas em demandas com repercussão geral, a situação deve guardar “situações idênticas” não podendo ser consideradas situações guardariam apenas “semelhanças”, que sequer é o caso dos autos.”



     



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação e o provimento definitivo, a cassação do v. acórdão da Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, proferido nos autos AP 0001846- 89.2012.5.09.0411, com o consequente restabelecimento da sentença proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, em sede de Embargos a Execução que indeferiu o pedido daquela embargada para que fosse reconhecida a inexigibilidade do título executivo pela aplicação do entendimento adotado na tese do TEMA – 1157”.



    É o relatório. Decido.



    De início, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 1.157 da Repercussão Geral, ARE 1.306.505, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 04/04/2022, segundo a qual “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado consiste em acórdão da Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região que, integrado por embargos de declaração, deu provimento parcial aos Agravos de Petição das partes “para reconhecer a inexigibilidade do título executivo em relação às diferenças salariais por desvio de função, valores esses que devem ser excluídos da execução, prosseguindo-se o feito em relação às demais verbas deferidas no título executivo, tudo, nos termos da fundamentação” (eDoc. 15, fl. 10).



    Da análise dos autos do processo eletrônico de origem, verifica-se que as partes interpuseram Recurso de Revista que tiveram seguimento negado pelo Tribunal reclamado, em decisão publicada em 30/04/2025, sem que haja interposição de recurso até a presente data. 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC), quando somente então se mostra igualmente possível a análise de eventual usurpação de competência desta CORTE. 



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação quando essa tenha por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observância de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente